Tribunal: STF
Processo: RHC 207234
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Execução Penal. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Supressão de instância. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Raquel de Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 557.466/PR (evento 24).
    No curso da execução da pena da Recorrente - 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06) -, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa (evento 1, fls. 27-28). 
    Interposto agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso (evento 1, fls. 18-26).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N.º 143.641/SP. INAPLICABILIDADE. DISCUSSÃO À LUZ DO QUE DISPÕE A LEI DE EXECUÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA, CONFORME ASSINALADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 318 do Código de Processo Penal não se aplica à presa que já se encontra em cumprimento de pena definitiva. Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar na hipótese deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal. Precedentes.
    2. Embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida, o que não ocorreu na hipótese, consoante assinalaram as instâncias ordinárias.
    3. Ademais, para se afastar as conclusões que justificaram a negativa do pedido de prisão domiciliar à Agravante, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, que a Recorrente é genitora de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP. Aduz que “Não obstante tenha o Supremo Tribunal Federal decidido em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar (ut artigo 318 do Código de Processo Penal), aplica-se à execução penal a mesma interpretação extensiva”. Requer o deferimento de prisão domiciliar em favor da Recorrente (evento 26). 
    É o relatório. 
    Decido.
    In casu, o Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar da Recorrente, em decisão assim exarada (evento 1, fls. 27-28):
    “(...).
    2. Verifica-se dos autos que a sentenciada foi condenada à pena total de 13 anos e 10 meses de reclusão, somadas em regime fechado, pela prática dos delitos previstos no artigo 33 e artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, conforme relatório de situação processual executória.
    Observa-se ainda que a sentenciada, enquanto cumpria pena em regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica, cometeu falta grave, consistente em prática de crime no curso da execução na data de 03/02/2019, razão pela qual foi determinada regressão de regime do semiaberto para o fechado (cf. decisão de homologação de 291.1) 
    (…)
    Sobre a prisão domiciliar dispõe o art. 117 da Lei n.º 7.210/84 que ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I- condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante’.
    Primeiramente, cabe destaque que a sentenciada cumpre pena em regime fechado e tratando-se de benefício previsto para presos em cumprimento de pena em regime aberto, observa-se o desatendimento do requisito legalmente previsto para a obtenção da benesse.
    Se efetuada uma interpretação analógica do dispositivo, para o fim de eventualmente admitir a sua concessão em alguma das restritas hipóteses previstas em seus incisos, independentemente do regime prisional, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça - de que a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado em regime fechado, pode ocorrer somente em situações excepcionalíssimas - outra sorte não assistiria à sentenciada, uma vez que embora conste dos autos que a sentenciada ostenta a condição de mãe registral de criança (certidões de nascimentos juntadas ao seq. 326.2), inexiste qualquer informação no sentido de que seria responsável pelos cuidados destas ou se encontraria com sua guarda de fato, ou até mesmo, em última análise, a existência de situação inequívoca de que seria imprescindível aos cuidados dos filhos.
    (...).
    Outrossim, o artigo 185 da Lei de Execução penal veda o desvio de execução além daqueles limites fixados em sentença condenatória.” (destaquei). 
    Em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça reputou inaplicável o benefício de prisão domiciliar, porquanto “No presente caso, a paciente sequer demonstrou a necessidade da sua presença aos cuidados dos infantes. Em outras palavras, a agravante não se desincumbiu de comprovar, de forma inequívoca, que é imprescindível aos cuidados de seus filhos, de modo a autorizar o recolhimento domiciliar mesmo estando em regime diverso do aberto, em desacordo com o disposto no caput do artigo 117 da Lei de Execuções Penais. Ressalte-se, também, conforme bem ponderado na decisão objurgada, que ‘a sentenciada, enquanto cumpria pena em regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica, cometeu falta grave, consistente em prática de crime no curso da execução na data de 03/02/2019, razão pela qual foi determinada regressão de regime do semiaberto para o fechado (cf. decisão de homologação de 291.1). Ainda mais, a situação alegada está em total desacordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 143.641/SP, pois como explica o Ministro Celso de Mello em decisão proferida nos autos de HC nº 167.929/SP[4], o Tribunal concedeu ‘a algumas presas a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com o intuito de proteger, principalmente, a primeira infância dos filhos delas’, sendo ‘bom lembrar que essa medida não deve ser adotada indiscriminadamente’. Disse o ministro peremptoriamente que ‘não há se cogitar de reconhecimento automático do direito de a paciente aguardar seu julgamento em prisão domiciliar, mormente porque referido aresto estabeleceu que, em situações excepcionalíssimas, a custódia cautelar da reclusa poderá ser mantida mesmo que se trate de agente primário e delito cometido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa’. Ainda mais, atestou que ‘a condição de mulher com filho de até 12 anos incompletos não pode ser interpretada como um salvo-conduto que a torne imune a ser recolhida em estabelecimento prisional’. (...). Desse modo, sem qualquer elemento indicando que a presença da agravante seja imprescindível aos cuidados dos filhos, a modificação desse entendimento, a fim de conceder o benefício da prisão domiciliar, significaria concessão automática da benesse, o que, como visto, não é admitido. Portanto, além de não existir nos autos qualquer indício de possibilidade de concessão da benesse, resta evidente que a apenada e seus filhos não se encontram em situação excepcional a justificar a necessidade da medida, ainda mais porque a sua condenação por graves crimes torna questionável neste momento se a detida está apta a exercer o poder familiar. Sendo assim, considerando-se que, de regra, o artigo 117 da Lei de Execução Penal admite o recolhimento domiciliar apenas ao apenado em regime aberto, tem-se que a recorrente além de estar em regime fechado, não evidenciou o caráter excepcional da medida, desta forma, a decisão do juízo de primeira instância não merece reparos”. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores ao fundamento de que ‘consoante a jurisprudência desta Corte, o art. 318 do Código de Processo Penal não se aplica à presa que já se encontra em cumprimento de pena definitiva. Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar na hipótese deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal. (...) É certo que este Tribunal Superior tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida. Todavia, no caso, tal situação foi afastada pelas instâncias ordinárias, que, como visto acima, concluíram pela ausência de comprovação de que a Paciente seja imprescindível aos cuidados de seus filhos. (...). Convém ainda registrar que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, nos autos do aludido processo de execução, verifiquei que, após a presente impetração, o Juiz da Vara de Execuções Penais apreciou e indeferiu novo pedido de prisão domiciliar, afirmando que os menores encontram-se sob os cuidados de terceiros, com suporte do genitor. (...). Nesse contexto, a Agravante – que cumpre prisão-pena – não demonstrou situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada. (...). Ademais, para se afastar as conclusões das instâncias ordinárias, anteriormente transcritas, que justificaram a negativa do pedido de prisão domiciliar à Paciente, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus.”
    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que ‘Na espécie vertente, entretanto, tem-se que a custódia prisional decorre de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, sendo inaplicável o disposto no inc. V do art. 318 e no art. 318-A do Código de Processo Penal sobre prisão preventiva. (HC 203.628/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe. 28.06.2021); ‘A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva.’ (HC 185.040/SP-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020); ‘A existência, por si só, de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida artigo 318-A do Código de Processo Penal.’ (HC 174.265/RJ, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.01.2020). 
    Acrescento, na linha do ato dito coator, que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. A propósito, no julgamento do HC 203.628/MS, decidiu a Min. Cármen Lúcia, em caso similar, que ‘Na espécie vertente, essa questão foi submetida às instâncias ordinárias, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.’(HC 203.628/MS, DJe. 28.06.2021).
    Incensurável, portanto, o acórdão impugnado, pois a Corte anterior tão somente reproduziu, em referido julgado, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora